Tribunal: TJPA
Processo: 0003297-64.2009.8.14.0024
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2025-07-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0003297-64.2009.8.14.0024

EMBARGANTE: CARLOS ALBERTO FERNANDES DOS SANTOS, MICHAEL DOUGLAS LOPES DOS SANTOS

RECORRENTE/RECORRIDO: CRISTIANO MELO SILVA

RECORRIDO/RECORRENTE: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NULIDADE. INVERSÃO NA ORDEM DE INTERROGATÓRIO. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. OMISSÕES. MATÉRIAS APRECIADAS EM RECURSO ANTERIOR. CONTRADIÇÃO. MATÉRIA NÃO VEICULADA ANTERIORMENTE. INOVAÇÃO RECURSAL.

ACLARATÓRIO REJEITADO.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão, no qual a 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade,
conheceu e negou provimento ao Recurso em Sentido Estrito interposto pelos réus, mantendo-se inalterada a sentença de pronúncia.

2.
a
defesa alega que o acórdão apresenta omissões a serem corrigidas, vez que deixou de analisar a nulidade referente à inversão na ordem dos interrogatórios, bem como deixou de apresentar fundamentação idônea para manutenção da sentença de pronúncia.

Além disso, aduz que a decisão embargada seria contraditória, posto que manteve a pronúncia dos embargantes, embora as provas demonstrassem a inocência deles. E a decisão teria sido fundamentada exclusivamente em elementos colhidos durante a fase de inquérito policial.

II.

Questão em discussão

3. Há três questões em discussão: (i) verificar se a inversão na ordem do interrogatório dos réus foi oportunamente alegada e foi demonstrado efetivo prejuízo pela defesa; (ii) determinar se as
matérias apreciadas e debatidas no recurso anterior podem ser reanalisadas nos aclaratórios; (iii) se as matérias não ventiladas no recurso anterior podem ser levadas à apreciação por meio dos Embargos de declaração.

III.

Razões de decidir

4. Conforme inteligência do art. 400 do CPP, o interrogatório do réu é o último ato da instrução. Entretanto, a inversão na ordem do interrogatório se trata de nulidade relativa, devendo ser alegada na primeira oportunidade em que a defesa tiver para se manifestar nos autos do processo. Além disso, o reconhecimento depende de demonstração de efetivo prejuízo, o que não ocorreu na espécie.

5. Os Embargos de declaração não se prestam ao reexame das questões já decididas, uma vez que sua função não é questionar o acerto ou desacerto do provimento jurisdicional, mas corrigir omissão, contradição ou obscuridade porventura existente no ato decisório.

5. Os Embargos de declaração não se prestam ao debate de matéria não suscitada anteriormente, por representar inovação recursal, assim como ofensa ao princípio do contraditório, ante a ausência de manifestação da parte contrária sobre o tema.

IV.

Dispositivo e Tese

6.

Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos.

____________

Jurisprudência(s) relevante(s) citada(s):

STJ, AgRg no REsp n. 2.056.231/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 14/5/2025, DJEN de 19/5/2025.

TJMG, Embargos de Declaração-Cr 1.0000.24.398143-8/002, Relator(a): Des.(a) Kárin Emmerich, 9ª Câmara Criminal Especializa, julgamento em 12/02/2025, publicação da súmula em 13/02/2025;

TJMG, Embargos de Declaração-Cr 1.0000.24.346255-3/002, Relator(a): Des.(a) Beatriz Pinheiro Caires, 2ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 14/11/2024, publicação da súmula em14/11/2024);

TJMG - Embargos de Declaração-Cr 1.0000.22.198201-0/002, Relator(a): Des.(a) Wanderley Paiva, 1ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 05/09/2023, publicação da súmula em 06/09/2023).

Dispositivos relevante(s) citado(s):
CPP. art. 400; CPC. art. 1.022 e 1.025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado no dia _____ de ____________ do ano de 2025 pela 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão presidida pelo(a) Exmo.(a) Sr. Desembargador(a) ________________________.

Belém/PA, ____ de ____________ de 2025.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0003297-64.2009.8.14.0024

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECURSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

EMBARGANTE: CARLOS ALBERTO FERNANDES DOS SANTOS

EMBARGANTE:

MICHAEL DOUGLAS LOPES DOS SANTOS

EMBARGADO:

A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por CARLOS ALBERTO FERNANDES DOS SANTOS e MICHAEL DOUGLAS LOPES DOS SANTOS

contra o v. Acórdão ID. 24103742

de minha relatoria, por meio do qual a 3ª Turma de Direito Penal desse Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade, conheceu e negou provimento ao Recurso em sentido estrito interposto pelas suas defesas, mantendo-se inalterada a sentença de pronúncia em desfavor dos embargantes.

Oferecimento da denúncia: 02/12/2009 (ID- 17779394, pág. 1-10).

Recebimento da denúncia: 08/12/2009 (ID-17779410, pág. 13).

Sentença de pronúncia: 18/12/2020 (ID- 17779478, pág. 8-12).

Interposição de Recurso em Sentido estrito: 21/06/2021 (ID-17779480).

Julgamento do Recurso em Sentido Estrito: 19/12/2024 (ID-24103742).

Nas razões do presente recurso, a defesa dos embargantes aduz que o acórdão apresenta (ID-24473129):

a)

As seguintes omissões:
(i) deixou de analisar a nulidade de cerceamento de defesa suscitada no Recurso em sentido, no sentido de que a vítima, RENATO COSTA, teria sido ouvida após o interrogatório dos réus, ora embargantes; (ii) o acórdão embargado não apresenta fundamentação idônea para manutenção da pronúncia dos embargantes;

b)

As seguintes contradições:
(iii) o acórdão manteve a pronúncia dos embargantes, embora as provas apontassem que eles não teriam concorrido para a ocorrência do delito; (iv) a pronúncia teria sido fundamentada exclusivamente em elementos colhidos durante a fase de inquérito policial.

Os autos foram encaminhados à Procuradoria de Justiça, que se manifestou pela rejeição dos Embargos de declaração, argumentando que não há omissão ou contradições a serem supridas no acordão embargado (ID-25252852).

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, ____ de ____________ de 2025.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator.

VOTO

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso.

1.

DA OMISSÃO- NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA

A defesa dos embargantes aduz que o acordão embargado deixou de analisar a nulidade de cerceamento de defesa suscitada no Recurso em sentido estrito, consubstanciada na inversão na ordem dos interrogatórios, vez que a vítima, RENATO COSTA, teria sido ouvida após o interrogatório dos réus, o que teria violado a ampla defesa e o contraditório.

Conforme inteligência do art. 400 do CPP, o interrogatório do réu é o último ato da instrução. Entretanto, a inversão na ordem do interrogatório se trata de nulidade relativa, devendo ser alegada na primeira oportunidade em que a defesa tiver para se manifestar nos autos do processo. Além disso, o reconhecimento depende de demonstração de efetivo prejuízo.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. INTERROGATÓRIO DO RÉU. INVERSÃO DA ORDEM. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. MINORANTE. SÚMULA N. 284 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Para se reconhecer a nulidade pela inversão da ordem de interrogatório, é necessário que o inconformismo haja sido manifestado pela defesa na primeira oportunidade de falar nos autos e que haja demonstração do prejuízo sofrido.

2. Na hipótese dos autos, a defesa não arguiu a nulidade tempestivamente e não houve demonstração concreta de prejuízo ao acusado decorrente da inversão da ordem da sua oitiva - além da sua condenação, a qual, por si só, segundo a diretriz estabelecida pela Seção, é insuficiente para acarretar a nulidade do ato.

[...]

6. Agravo regimental não provido.

(AgRg no REsp n. 2.056.231/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 14/5/2025, DJEN de 19/5/2025.)

No caso em tela, verifica-se nos autos do processo que os interrogatórios dos réus, ora embargantes, foram realizados no dia 20/03/2013 (ID-17779448, pág. 5-11).

Constata-se também que na mesma audiência em que os embargantes foram ouvidos, o Juízo de primeiro grau, a pedido da defesa, determinou a expedição de nova carta precatória para a oitiva da vítima, RENATO COSTA DUARTE RIBEIRO, uma vez que ela passou a residir no estado do Maranhão (ID-17779448, pág. 11 e 14). Nessa senda, a vítima foi ouvida em 24 de julho de 2015 (ID-17779471, pág. 12).

Por ocasião das alegações finais (ID-17779476, pág. 11; 17779478, pág.3), em suas manifestações, embora a defesa se referir ao depoimento da aludida vítima, não fez qualquer menção a eventuais prejuízos que poderiam ter ocorridos com a oitiva da vítima posteriormente aos interrogatórios dos embargantes.

Além disso, contrariamente ao alegado pela defesa, verifica-se que no bojo do Recurso em sentido estrito (ID-17779479, pág. 6-17 e 17779480, pág. 1-5), em nenhum momento a defesa dos embargantes tratou sobre a matéria, o fazendo somente por ocasião dos presentes aclaratórios.

Portanto, em que pese tenha ocorrido a inversão na ordem dos interrogatórios, a defesa não demonstrou oportunamente de que maneira a efetiva observância da norma do art. 400 do CPP teria repercutido de forma benéfica na situação processual dos embargantes, inviabilizando o reconhecimento de nulidade.

Desta feita, deixo de acolher a pretensão da defesa.

2.

DA OMISSÃO: AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. DA CONTRADIÇÃO: AUSÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA.

A defesa dos embargantes alega que o acórdão contém omissão, vez que não apresenta fundamentação idônea para manutenção da pronúncia dos embargantes.

Ademais, argumenta que a decisão seria contraditória, vez que a sentença de pronúncia foi mantida inalterada, embora as provas dos autos apontassem que os embargantes não teriam concorrido para a ocorrência do crime.

Pois bem, os embargos de declaração servem para sanar omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida, ou, ainda, corrigir erro material, consoante prescreve o art. 1.022 do CPC/2015:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - Suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Nessa senda, os Embargos de declaração não se prestam ao reexame das questões já decididas, uma vez que sua função não é questionar o acerto ou desacerto do provimento jurisdicional, mas, como frisado, corrigir omissão, contradição ou obscuridade porventura existente no ato decisório.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO - RECURSO QUE VISA A MODIFICAÇÃO DO ACÓRDÃO- INADMISSIBILIDADE - EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

Ausentes no acórdão embargado quaisquer das hipóteses descriminadas no artigo 619 do Código de Processo Penal - omissão, obscuridade, contradição, o não acolhimento dos embargos de declaração é medida que se impõe.

Não cabem embargos de declaração interpostos com o nítido propósito de se questionar o acerto da decisão, devendo eventual irresignação contra o mérito do julgamento ser discutida em via própria.

(TJMG - Embargos de Declaração-Cr 1.0000.24.398143-8/002, Relator(a): Des.(a) Kárin Emmerich, 9ª Câmara Criminal Especializa, julgamento em 12/02/2025, publicação da súmula em 13/02/2025)

Analisando os autos, vislumbra-se que as matérias atinentes à ausência de fundamentação idônea e fragilidade probatória foram devidamente apreciadas e debatidas por esta Corte no julgamento do Recurso em sentido estrito.

Na ocasião, à unanimidade de votos, os integrantes da 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça rejeitaram as referidas teses defensivas e entenderam que nos autos há indícios suficientes de autoria e prova da materialidade e, dessa forma, mantiveram inalterada a sentença de pronúncia.

Para melhores esclarecimentos, transcrevo a ementa do acórdão embargado:

EMENTA.

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TENTADO E CONSUMADO. NULIDADE DA SENTENÇA. IMPRONÚNCIA. RECURSO IMPROVIDO.

I.
Caso em exame
:

1. O recurso. Insurgência defensiva, com a interposição de recurso em sentido estrito, contra a decisão de pronúncia prolatada pelo Juízo da Vara Criminal de Itaituba/PA.

2. Fatos relevantes.

A defesa dos réus, MICHAEL DOUGLAS LOPES DOS SANTOS e CARLOS ALBERTO FERNANDES DOS SANTOS, em preliminar, requer o reconhecimento da nulidade da sentença de pronúncia, alegando a ausência de fundamentação da decisão. No mérito, pugna pela impronuncia dos acusados, alegando a insuficiência de provas.

A Defesa técnica do réu, CRISTIANO MELO DA SILVA, pugna pela sua impronúncia, alegando que a sentença se fundou em testemunho indireto.

II.
Questão em discussão
:

3. As questões de discussão consistem em (i) verificar se a sentença de pronúncia está devidamente fundamentada, com a demonstração de provas de indícios suficientes de autorias e prova da materialidade delitivas; (ii) analisar se a decisão de pronúncia está em consonância com a jurisprudência em relação à fundamentação exclusivamente em testemunhos indiretos “ouvir dizer”

III. Razões de decidir:

4. A decisão que submete o acusado a julgamento perante o Tribunal do Júri, não exige um juízo de certeza, mas tão somente que seja apontada a materialidade do delito e os indícios suficientes sobre a autoria. Além disso, o entendimento jurisprudencial é no sentido de que, na decisão de pronúncia, sob pena de influenciar na decisão do Conselho de Sentença, a fundamentação deve ser limitada, vedada o excesso de linguagem.

5. No presente caso, na pronúncia, o Juízo a quo apresentou fundamentação idônea, utilizando linguagem moderada, sem aprofundar-se no exame da prova, com o objetivo de não influenciar na decisão dos jurados.

6. Em que pese não se admitir a pronúncia baseada exclusivamente em testemunhos indiretos, também é verdade que não se exige prova incontroversa sobre a autoria delitiva, vez que se reconhece a validade da decisão fundamentada em provas diretas e indícios suficientes da autoria ou participação.

7. No caso dos autos, verifica-se que a pronúncia do acusado não se baseou em testemunho indireto, mas sim em provas diretas e indícios suficientes de autoria, demonstrados a partir do Auto de reconhecimento de pessoa e declarações da vítima ratificado por depoimento testemunhal e demais provas.

IV. Dispositivo e tese:

5. Pleitos improcedentes. Recursos Improvidos. Pronúncias mantidas. [...]

Dessa forma, contrariamente às alegações da defesa, não se verifica no acórdão omissões quanto à análise das matérias em comento (ausência de fundamentação idônea e fragilidade probatória), bem como inexiste qualquer erro material, contradição ou obscuridade a ensejarem o acolhimento dos aclaratórios nestes pontos.

3.

DA CONTRADIÇÃO: FUNDAMENTAÇÃO EXCLUSIVA EM ELEMENTOS DO INQUÉRITO POLICIAL.

A defesa pondera que a sentença de pronúncia teria sido fundamentada exclusivamente em elementos colhidos durante a fase de inquérito policial.

A tese defensiva não merece acolhimento.

Primeiramente, a matéria em comento não foi trazida à apreciação desta Corte por meio do Recurso em Sentido Estrito, portanto, tratando-se de inovação recursal a sua veiculação por meio dos presentes aclaratórios. Dessa forma, a defesa pretende a modificação da decisão, trazendo à discussão matéria não alegada nas razões recursais do recurso anterior, sobre a qual este Tribunal não estava obrigado a se manifestar.

Conforme dito alhures, os Embargos de declaração têm como finalidade completar ou aclarar as decisões judiciais porventura eivadas de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Sendo assim, não se prestam ao debate de matéria não suscitada anteriormente, por representar inovação recursal, assim como ofensa ao princípio do contraditório, ante a ausência de manifestação da parte contrária sobre o tema.

Nesse sentido é o entendimento da jurisprudência dos Tribunais pátrios.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO - INOVAÇÃO RECURSAL - REJEIÇÃO.

- Contendo o acórdão suficientes fundamentos para justificar a conclusão adotada no ponto do litígio, então objeto da pretensão recursal, inexiste omissão a ser sanada.

-
Ao veicular nos embargos declaratórios questões não alegadas em qualquer outra oportunidade, incorre o embargante em inovação recursal, o que é incompatível com os estreitos limites cognitivos dos aclaratórios.

(TJMG - Embargos de Declaração-Cr

1.0000.24.346255-3/002, Relator(a): Des.(a) Beatriz Pinheiro Caires, 2ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 14/11/2024, publicação da súmula em14/11/2024
)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO - ROUBO (ART. 157, § 2º, INCISO II, DO CP) - AMBIGUIDADE - CONTRADIÇÃO - OBSCURIDADE - OMISSÃO - INOCORRÊNCIA - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. O cabimento dos embargos de declaração em matéria criminal está disciplinado no artigo 619 do Código de Processo Penal, sendo que a inexistência dos vícios ali consagrados implica a rejeição da pretensão aclaratória.

2. Matéria não suscitada anteriormente, por representar inovação recursal e ofensa ao princípio do contraditório, não pode ser debatida em sede de embargos declaratórios
.

(TJMG - Embargos de Declaração-Cr 1.0000.22.198201-0/002, Relator(a): Des.(a) Wanderley Paiva, 1ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 05/09/2023, publicação da súmula em 06/09/2023)

Portanto, não há como acolher os presentes embargos, vez que a insurgência nele descrito revela manifesta inovação recursal em formato de segunda apelação, o que é inadmissível no ordenamento jurídico pátrio.

Em segundo lugar, a pronúncia dos embargantes foi ratificada por esta Corte porque a sentença está apoiada em elementos de provas colhidos durante a fase de investigação e confirmados em juízo, com destaque ao Laudo pericial e os depoimentos testemunhais. Nesse sentido, colaciono trecho do acórdão (ID-24103742):

[...] No presente caso, ao contrário do que alega a defesa, ao analisar-se a sentença combatida, verifica-se que o Juízo de primeiro grau apresentou fundamentação idônea, utilizando linguagem moderada, sem aprofundar-se no exame da prova, com o objetivo de não influenciar na decisão dos jurados, por ocasião da análise do caso pelo Conselho de Sentença.

Ademais, na decisão, o magistrado destacou os elementos de provas que o convenceram a respeitos dos indícios suficientes de autoria e provas da materialidade delitiva, quais sejam: Boletim de ocorrência (id. 17779395, p.1); Auto de Apresentação e Apreensão das armas (id. 17779405, p. 1); Laudo de exame cadavérico (vítima Elisbetânia) (id. 17779405, p. 7); Prontuário médico da vítima (Renato) (id. 17779416, p. 5/16 e id. 17779417, p. 1); e depoimentos testemunhais prestados em juízo e declarações da vítima sobrevivente, Sr. RENATO COSTA DUARTE RIBEIRO.[...]

Dessa forma, não há que se falar em sentença baseada exclusivamente em elementos do inquérito policial. Não merecendo qualquer reparo o acordão guerreado.

Por todo o exposto, deixo de acolher os presentes Embargos de declaração, vez que as insurgências nele contidas revelam manifesta insatisfação com o resultado do julgamento do Recurso em Sentido Estrito, no qual foi adotado entendimento contrário às pretensões recursais dos embargantes.

4.

CONCLUSÃO

Por todo o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça, CONHEÇO E REJEITO os Embargos de declaração, nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém/PA, ____ de ____________ de 2025.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 04/08/2025